Tribunal: TJES
Processo: 5004380-22.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004380-22.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HINATEC MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃ
O POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO FIXADO EM LEI LOCAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir, aplicando o valor de alçada previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

O Município sustenta a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024, a prevalência de sua legislação municipal específica e a inexistência de paralisação do feito por inércia, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência; (ii) estabelecer se, havendo legislação municipal fixando valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, deve prevalecer tal norma sobre o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução nº 547/2024 do CNJ possui natureza eminentemente processual e de gestão judiciária, não afetando o crédito tributário, razão pela qual se aplica imediatamente aos processos em curso, em observância ao princípio
tempus regit actum.

4. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federado.

5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua autonomia legislativa, editou a Lei Municipal n.º 6.818/2013, que estabelecia o valor mínimo para a cobrança judicial de seus créditos, sendo o valor da presente execução fiscal superior a ele no momento do ajuizamento.

6. O limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução 547 do CNJ no aplica-se na ausência de norma local específica, não sendo possível afastar a legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, de natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 2. O limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 incide quando inexistir legislação específica do ente federado sobre valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal. 3. Deve prevalecer a legislação municipal que fixa valor mínimo de cobrança judicial, em respeito à autonomia constitucional do ente federado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, RE 1.355.208, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.04.2023; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5011599-13.2023.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5008218-31.2022.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 11861699 que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
HINATEC MARMORES E GRANITOS LTDA
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões (id. 11861700), aduz a parte apelante, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, alegando que tal ato normativo não pode atingir um processo ajuizado anteriormente à sua vigência; ii) a prevalência da autonomia municipal e de sua legislação específica (Lei nº 8.006/2022), que estabelece o valor mínimo para ajuizamento, conforme ressalvado pela própria tese do STF; iii) a inocorrência de paralisação do feito por sua inércia. Requer, ao final, a anulação da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004380-22.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HINATEC MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 11861699 que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
HINATEC MARMORES E GRANITOS LTDA
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões (id. 11861700), aduz a parte apelante, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, alegando que tal ato normativo não pode atingir um processo ajuizado anteriormente à sua vigência; ii) a prevalência da autonomia municipal e de sua legislação específica (Lei nº 8.006/2022), que estabelece o valor mínimo para ajuizamento, conforme ressalvado pela própria tese do STF; iii) a inocorrência de paralisação do feito por sua inércia. Requer, ao final, a anulação da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, cinge-se controvérsia centra em definir a possibilidade de aplicação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a processos de execução fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

A Resolução nº 547/2024 não possui natureza de direito material tributário. Ela não cria, modifica ou extingue o crédito fiscal, tampouco altera os requisitos para sua constituição. Trata-se, em verdade, de uma norma de caráter eminentemente processual e de gestão judiciária, editada para dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF
1
) e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Tema 1184, RE 1.355.208. Veja-se:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum.
A decisão de extinguir o processo é um ato processual que deve ser regido pela norma vigente ao tempo de sua prolação, não pela legislação da época do ajuizamento da ação.

Assim, aplicável, pois, a mencionada resolução. Nesse sentido cito:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções ajuizadas antes de seu julgamento, em conformidade com a jurisprudência sobre a aplicação imediata de precedentes firmados em repercussão geral.
[...] Tese de julgamento: 1.
O Tema 1.184 do STF é aplicável a execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, devendo-se observar as medidas administrativas prévias.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115991320238080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Superado tal ponto, cabe analisar se a extinção da presente execução fiscal observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208).

A tese fixada no Tema 1.184 é clara ao estabelecer que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Assim, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 6.818/2013, cujo artigo 4º fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI).

A presente execução, ajuizada na vigência da referida norma, possui valor histórico de R$ 2.619,01, o qual era superior ao mínimo legal então fixado pelo próprio ente tributante, considerando que a UFCI, ao tempo do ajuizamento da ação, equivalia a R$ 18,05, conforme previsto no Decreto Municipal nº 27.295/2017.

Em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), definido na Resolução CNJ n.º 547/2024, deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.º 452, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Súmula n .º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja ratio se aplica à hipótese dos autos. 2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”
. 3. À míngua de expressa disposição acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência, a Lei Municipal n.º 8.006/2022, pela qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, elevou o “valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa”, a patamar superior ao valor inicialmente dado à causa, não é aplicável ao caso em apreço . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50082183120228080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Desta forma,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença fustigada, determinando a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

1
Art. 37 da CFRB. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)